Tribunal: STF
Processo: ARE 1446305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. AUXILIAR DE SERVIÇOS EXTERNOS READAPTADO PARA O CARGO DE VIGIA. PRETENSÕES DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL POR CONTA DE DESVIO DE FUNÇÃO, DE HORAS EXTRAS E DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALTERAÇÃO DE CARGO EM RAZÃO DE READAPTAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA DESVIO DE FUNÇÃO E PORTANTO NÃO GERA DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS NESSE SENTIDO (VIDE RI 5002821-07.2019.8.24.0025 DA SEGUNDA TURMA E RI 0305697-02.2018.8.24.0018 DA TERCEIRA TURMA). SUSCITADA INCONSTITUCIONALIDADE DA ESCALA 12X36 E CONSEQUENTE RECONHECIMENTO COMO HORAS EXTRAORDINÁRIAS AQUELAS QUE EXCEDEM A 6ª HORA DIÁRIA. IMPERTINÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE REVEZAMENTO. DESNECESSIDADE DE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS NESSE SENTIDO (VIDE RI 0300823-78.2014.8.24.0061 DA PRIMEIRA TURMA E RI 0311918- 69.2016.8.24.0018 DA SEGUNDA TURMA). IMPUGNAÇÃO AO DIVISOR APLICADO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DO DIVISOR 180. JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS NESSE SENTIDO (VIDE RI 0305966-46.2015.8.24.0018 DA SEGUNDA TURMA). ADEQUADO EMPREGO DO VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO COMO BASE DE CÁLCULO. PROVIDÊNCIA EM HARMONIA COM O DISPOSTO NOS ARTS. 7º, XVI E 37, XIV, AMBOS DA CF. JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS NESSE SENTIDO (VIDE RI 5002747-37.2020.8.24.0018 DA PRIMEIRA TURMA). JORNADA DE 12 POR 36 HORAS EM QUE NÃO HÁ DIREITO À INCIDÊNCIA DE HORAS EXTRAS NO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO EM SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS ENTRE MESES DISTINTOS. PERÍCIA QUE CONSTATOU QUE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA FOI ADEQUADAMENTE REMUNERADA, INCLUSIVE COM PAGAMENTO A MAIOR. DIREITO PERSEGUIDO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII, XVI, XV, XIII, IX, XIV, XV e §13 e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1336085 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1163), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 22/09/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente